Tribunal: TJSP
Processo: 1500914-15.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Tráfico TRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037, da Comarca de
Araraquara, em que é apelante IGOR FELIPE DA SILVA TEODORO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 2/14
Voto:
22649 CFF/W
Apelação:
1500914-15.2019.8.26.0037
Comarca:
Araraquara
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Igor Felipe da Silva Teodoro
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico Recurso defensivo Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento das práticas
delitivas
Absolvição Impossibilidade Penas
adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e
suficientes para reprovação e prevenção dos crimes
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Igor Felipe da Silva Teodoro foi
condenado, por incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos
combinados com o artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, na
forma delineada no artigo 69, caput, do Código Penal, ao cumprimento de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-
multa menores (fls. 168/176).
Apela o réu, buscando a absolvição pelo
delito de associação ao tráfico, sob a tese de fragilidade probatória.
Subsidiariamente, postula a fixação das penas-bases no mínimo legal; o
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 3/14
no 11.343/06; a aplicação do redutor especial insculpido no §4o, do artigo
33, da mesma legislação; a fixação de regime prisional menos gravoso e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
191/224)
O recurso foi contrariado (fls. 228/240),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 258/263).
É o relatório.
A acusação é a de que o recorrente trazia
consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 05 porções de maconha
(13g), e que guardava, também para fins de tráfico, 106 microtubos de
cocaína (100g) e 591 pedras de crack (81g) tratando-se de substâncias
entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que o apelante associou-
se a terceira pessoa, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
tráfico de drogas.
Segundo a exordial, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido ponto
de venda de drogas, quando avistaram o suplicante, que, ao perceber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 4/14
presença da viatura policial, correu, tendo sido capturado e abordado em
um ponto mais à frente. Em revista pessoal, os agentes públicos
encontraram as 05 porções de maconha, além de um aparelho celular.
Igor Felipe, então, confirmou que estava
vendendo drogas, as quais guardava nas proximidades de um pé de
mamona. Os Policiais Militares diligenciaram no local, com o apoio do
canil, onde encontraram 38 microtubos transparentes de cocaína, bem
como 91 microtubos vazios, sendo 49 transparentes e 42 pretos.
Em seguida, os Milicianos retornaram ao
local onde o acusado estava inicialmente, quando o visualizaram, tendo
sido localizados, ao lado de uma moita, 591 pedras de crack, além de
outros 68 microtubos de cocaína. A respeito destas drogas, o réu
confessou aos agentes públicos que não eram de sua propriedade, mas
estaria guardando para terceira pessoa, a quem se associou, ainda que
para a prática de um único crime de tráfico de drogas, cujos dados
qualificativos não informou.
Por fim, ainda segundo a peça acusatória, as condutas acima descritas foram praticadas nas
proximidades da Unidade de Saúde da Família “Dr. José Ricardo de
Carvalho Angelieri”, da Escola Municipal “Luiz Roberto Salinas Fortes” e
do CER “Professora Zilda Martins Pierri”.
A materialidade acha-se demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 5/14
por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência
(fls. 05/07); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); autos e laudos de
constatação provisória (fls. 30/33, 36/39 e 43/47); laudos de exame
químico-toxicológico (fls. 64/74); laudos de exames periciais de objetos
(fls. 124/128 e 141/145); laudo de descrição do local do evento (fls.
129/133), bem como pela prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria dos delitos
recai, com segurança, sobre o recorrente.
Silente em sede inquisitiva (fls. 04), em
Juízo, Igor admitiu que mantinha sua subsistência e da família com a
venda de drogas, alegando, contudo, que toda a droga apreendida lhe
pertencia, negando que guardasse parte dela para terceiro. Referiu,
entretanto, que outra pessoa lhe entregava os entorpecentes para que os
comercializasse. Fazia aproximadamente dois meses que realizava a
atividade. Parte do produto da venda era repassada para o fornecedor e
parte permanecia consigo (depoimento colhido via streaming, encartado
aos autos digitais).
A prova produzida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do acusado.
O policial militar Rodrigo Durante
relatou que estavam em patrulhamento no local dos fatos, área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 6/14
conjunto habitacional e ponto de intensa comercialização de drogas,
quando avistaram o acusado. Ao visualizar a viatura, Igor tentou se
evadir, mas foi detido. Em revista pessoal, apreenderam as cinco porções
de maconha e um celular. O réu admitiu a venda das drogas, indicando,
ainda, o local onde estavam guardados outros entorpecentes. Junto aos
pés de uma árvore, encontraram pinos de cocaína, além de outras
embalagens vazias e um pote com pó de coloração branca. No caminho
inverso, ao lado onde o acusado estava originariamente, apreenderam
também 591 pedras de crack e mais 68 pinos de cocaína. Perguntado
sobre as drogas, Igor disse que aquelas que estavam perto do pé de
mamona seriam suas, e, as remanescentes, de outro indivíduo, para quem
as guardava. Questionado sobre o produto das vendas, ele informou que o
dono das drogas passava para recolher a importância, o que já havia sido
feito naquele dia (idem).
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Rogério Vaz Pinha, que corroborou as circunstâncias da
abordagem do acusado, precedida de tentativa de fuga; a localização das
porções de drogas e eppendorfs vazio, tanto na posse de Igor, quando em
local por ele indicado, além dos termos da admissão informal, que davam
conta da associação com terceiro (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 7/14
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Assim, a prova oral acusatória aliada à
exacerbada quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes, à
forma de acondicionamento das substâncias e às circunstâncias da
abordagem policial, em conhecido ponto de venda de drogas, deixam
suficientemente evidenciadas as condutas denunciadas.
Vale ressaltar, com relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas, que restaram suficientemente
demonstrados o ânimo associativo e a estabilidade entre o suplicante e
outro(s) indivíduo(s) (ainda que não identificados), visto que, com divisão
de tarefas, concorreram para a realização da traficância, com grau de
organização que possibilita maior difusão da mercancia ilícita.
Ressalte-se, a propósito, que conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 8/14
o réu tenha negado, em Juízo, guardar drogas para outro indivíduo,
aduzindo que todas as porções apreendidas seriam suas, admitiu que
recebia uma quantidade de entorpecentes, sempre da mesma pessoa, a
quem também repassava parte dos lucros obtidos com as vendas diárias,
isso tudo, há aproximadamente dois meses, como forma de sua
subsistência.
Nesse sentido, como bem concluiu o
sentenciante, “a atuação conjunta surpreendida em local utilizado,
segundo os informes policiais, como ponto consolidado do mercado
ilícito, aliada à natureza e ao tempo razoável da parceria que admitiu
manter com o comparsa, embora não identificado, sem previsão de
encerramento, com divisão de tarefas bem definida e partilha dos
lucros, inclusive confessando fazer desta atividade o seu meio de vida,
além da apreensão de entorpecentes e petrechos de volume
considerável, a evidenciar ligação perene ao empreendimento ali
implementado, demonstram, de forma inequívoca, a formação de um
vínculo de natureza permanente e estável entre eles para a
distribuição das substâncias a terceiros, afinal ninguém seria
admitido a lá comercializar se não integrasse, em regime de aliança
perdurável, o esquema criminoso ali sediado e perpetrado em caráter
de continuidade” (fls. 173).
Oportuno asseverar, ainda, que o crime
em questão sequer exige reiteração (o que, no caso, houve), bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 9/14
para sua configuração que a ação criminosa seja executada, de forma
organizada e hierarquizada e com a finalidade mercantil, para que a
infração penal se aperfeiçoe.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.
Passa-se, assim, ao exame da dosimetria
penal.
Com fundamento no artigo 42, da Lei
11.343/2006
e
atendendo-se
aos
comandos
constitucionais
da
proporcionalidade e da individualização da pena, conserva-se a fixação
das basilares em 1/6 acima dos pisos rasos, pois, conforme admitido, o
réu trazia consigo e guardava enorme quantidade e variedade de drogas,
parte delas com natureza altamente lesiva e viciante (05 porções de
maconha, 106 de cocaína e 591 pedras de crack), que seriam
disseminadas para um grande número de usuários.
Saliente-se que o fato de o réu ser
primário, ou de serem favoráveis outras circunstâncias judiciais, não
afasta a necessidade do aumento estabelecido, visto que a maior ofensa ao
bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a saúde pública, autoriza a
exasperação, sobretudo porque, consoante disposto na legislação especial,
a quantidade e a natureza dos entorpecentes têm preponderância sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 10/14
previsto no artigo 59 do Código Penal.
Assim tem entendido a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.DOSIMETRIA. PENAS-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE, NATUREZA E
DIVERSIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE VULTOSA QUANTIDADE DE
DROGAS
DE
NATUREZA
ESPECIALMENTE
DELETÉRIAS.
CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA AS EXASPERAÇÕES. QUANTUM
PROPORCIONAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a
ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas
máximas e mínimas cominadas ao delito. 4. A quantidade,
natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores
que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são
preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de
entorpecentes. 5. A associação para o tráfico de drogas de
natureza especialmente deletéria e em vultosa quantidade
justifica o incremento da pena-base desse delito. 6. No caso, a
prática dos crimes de associação e tráfico ilícito de
entorpecentes envolveram a apreensão de expressiva
quantidade de entorpecentes de natureza especialmente
deletéria - 8,210kg de maconha, 1,316kg de crack e 423,6g de
cocaína -, revelando-se razoável e proporcional o incremento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 11/14
das penas-base em metade. 7. Habeas corpus não conhecido.
(5a Turma, HC 387.257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, DJ 25.04.2017, DJe 03.05.2017)
Presente a confissão espontânea, as
penas foram diminuídas de 1/6.
Na terceira fase, a causa de aumento
prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei Antidrogas, ensejou a majoração
das penas em 1/6.
Em
que
se
o
esforço
defensivo,
inafastável a incidência de referido incremento punitivo. É que restou
suficientemente atestado, pelo laudo pericial (fls. 129/133) que a prática
ocorria, não só nas imediações de escola (650m), mas, também de
estabelecimento hospitalar (150m).
Ora, trata-se de circunstância objetiva e
de perigo abstrato, que se configura com a mera proximidade
(circunstância suficientemente comprovada) da prática delituosa em
relação aos locais protegidos pela norma.
Em outras palavras, a configuração da
causa de aumento em apreço prescinde da efetiva comprovação de ter o
agente o escopo de comercializar drogas com os frequentadores daqueles
locais.
Nessa direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 12/14
“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso
III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva
comprovação de que a mercancia visava a atingir os
estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha
ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino,
diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade
criminosa da narcotraficância” (HC no 273.710/MS, Rel. Min.
Maria Thereza Assis Moura, DJ 03.06.2014; AgReg no REsp no
1.349.357/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 30.4.2014; HC no
208.928/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 23.8.2011).
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N.
11.343/06. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A causa de
aumento de pena previsto no inciso III do art. 40 da Lei de
Drogas não se limita apenas àquelas hipóteses em que o
agente, efetivamente, ofereça a sua mercadoria ilícita às
pessoas que estejam em sedes de entidades sociais, culturais,
recreativas ou esportivas, bastando que se atue em suas
proximidades, tudo como forma de diminuir a possibilidade
de oferta de drogas nos lugares elencados pela lei. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, 5a Turma, AgRg
no AREsp 682.665/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ
25.10.2016).
Por
fim,
conforme
bem
decidido
monocraticamente, o reconhecimento da associação para o tráfico, somado
às circunstâncias em que praticado o delito, com prévio ajuste, divisão de
tarefas e organização para a disseminação das drogas, em larga escala,
obstam, por completo, a possibilidade de aplicação do redutor especial
previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, destinado ao pequeno
traficante e não àquele que faz da atividade seu meio de vida.
Confira-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 13/14
“(...) Não se aplica a causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu
condenado também pelo crime de associação para o tráfico
de drogas. Precedentes" (...).” (5 a Turma, HC 371.310/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 06.12.2016).
Por
fim,
tratando-se
de
crimes
autônomos, cometidos mediante mais de uma ação, a aplicação
cumulativa das penas é medida inafastável.
Assim, somadas as penas perfazem 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil,
trezentos e noventa e nove) dias-multa menores.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja pelo
montante punitivo, seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos (quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas), aqui
minudentemente aferidas, razão pela qual não há que se falar em afronta
às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500914-15.2019.8.26.0037 - lauda 14/14
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Por fim, descabe falar em substituição
da privativa de liberdade por restritivas de direitos, tanto pelo quantum
das penas, quanto porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao
acusado.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)